Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009818-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ENEIDA MELO CRUZ - CPF: 560.068.538-68 (AGRAVADO), EUNICE MELO CRUZ - CPF: 408.565.428-49 (AGRAVADO), ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI - CPF: 006.316.298-90 (AGRAVADO), WAGNER PERALTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 151.329.388-50 (ADVOGADO), EDISON MELO CRUZ - CPF: 006.315.438-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SOARES LACERDA - CPF: 101.565.558-08 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 384.583.141-34 (AGRAVANTE), ENEIDA MELO CRUZ (AGRAVADO), esmeralda melo cruz nastari (AGRAVADO), eunice melo cruz (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – GEORREFERENCIAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O memorial descritivo georreferenciado é documento imprescindível apenas às demandas judiciais em que a tutela pretendida implica alterações no registro imobiliário, conforme previsão do artigo 10 do Decreto no 4.449/2001.

Desse modo, não é exigível da parte que postula a reintegração de posse do imóvel, já que o documento nem mesmo constitui requisito para referido pleito, proposto com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 1009818-44.2021.8.11.0000 movida por E
NEIDA MELO CRUZ, EUNICE MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI
, que, dentre outros provimentos, rejeitou o pedido formulado pelo requerido, ora agravante, pelo qual pretendia que a parte autora apresentasse nos autos “
memorial descritivo do perímetro litigioso com coordenadas geográficas georreferenciadas com anotação de responsabilidade técnica, nos termos do artigo 225, §3°, da Lei n. 6.015/1973” - sic,
ID 89783499.

Em suas razões, o agravante, no que interessa à solução do embate recursal, alega que
“exerce a posse direta (apreensão física) imputando à parte adversa e respectivos antecessores do título dominial a prática de inúmeras fraudes, inclusive recentes praticadas no intuito de induzir o juízo a erro”
(
sic
).

Anota que
“
diversamente do que pontua o juízo de piso, pode sim resultar em alteração do registro imobiliário à medida que a inicial alega serem as agravadas titulares da integralidade das matrículas 39.174 e 39.176 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/ MT”
(
sic
).

Afirma que apenas através da obrigatoriedade de individualização do perímetro litigioso seria permitido aquilatar eventual ilegitimidade ativa das agravadas em postularem a integralidade do quantitativo da área, objeto da lide.

R
equer, ao fim, o
provimento do recurso,
“ordenando às agravadas que promovam a perfeita individualização do perímetro, sugerindo-se a obrigatoriedade de apresentação de memorial descritivo com coordenada geográfica e anotação de responsabilidade técnica”
(
sic,
ID 89783479).

Contrarrazões no ID 91919463, oportunidade em que as agravadas alegam que a demanda discute acerca de esbulho possessório praticado pelo agravante em conluio com o arrendatário da área, cujo laudo de avaliação, lavrado para fins tributários e anexado à demanda, identifica exatamente a localização, a confrontação, as benfeitorias e as delimitações do imóvel, sendo desnecessário, portanto, o documento pretendido. Reiteram a presença dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse e, por fim, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim
indeferido
em 25/06/2021(ID 92018462).

Preparo recolhido (ID 89879979).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adianto, desde logo, que o recurso é de ser desprovido.

Conforme relatado, na origem o feito trata de ação de reintegração de posse, na qual o juízo
a quo

rejeitou o pedido formulado pelo requerido, ora agravante, em que pretendia que a parte autora, ora agravada, apresentasse nos autos memorial descritivo do perímetro litigioso com coordenadas geográficas georreferenciadas com anotação de responsabilidade técnica, nos termos do artigo 225, §3°, da Lei n. 6.015/1973.

O memorial descritivo georreferenciado, consoante já afirmado quando da análise da tutela recursal (ID 920118462), é documento imprescindível apenas às demandas judiciais em que a tutela pretendida implica alterações no registro imobiliário. Isso porque, segundo entendimento doutrinário citado naquela oportunidade, tem por finalidade evitar fraudes e distorções da cadeia dominial, que deve retratar, fiel e verdadeiramente, todos os desdobramentos que digam respeito a propriedade imobiliária.

No caso, em se tratando de demanda possessória, o georreferenciamento não é documento exigível da parte que postula a reintegração de posse sobre o imóvel, que nem mesmo constitui requisito para referido pleito, proposto com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil
[1]
.

Repita-se, ainda, por entender pertinente ao julgamento, que o artigo 10 do Decreto no 4.449/2001 prevê que
“A identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 176 da Lei no 6.015, de 1973, será exigida nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento e em qualquer situação de transferência de imóvel rural, na forma do art. 9o, somente após transcorridos os seguintes prazos: (Redação dada pelo Decreto no 5.570, de 2005)”.

É dispensável, pois, o georreferenciamento do imóvel rural na ação de reintegração de posse, já que eventual procedência do pedido formulado na inicial não enseja modificação no registro imobiliário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. GEORREFERENCIAMENTO. DESNECESSIDADE. ART. 225, CAPUT, DA LEI No 6.015/1973. ART. 10 DO DECRETO No 4.449/2001. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a identificação dos limites da área rural objeto de demanda possessória deve ser feita mediante a apresentação de memorial descritivo georreferenciado.
3. A identificação da área rural do imóvel por meio de georreferenciamento será exigida nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade do bem. 4. É dispensável o georreferencimento do imóvel rural em ações possessórias nas quais a procedência dos pedidos formulados na inicial não enseja a modificação no registro do imóvel. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1646179 MT 2016/0334574-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)

Do mesmo modo é a jurisprudência desta Câmara:

“INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO POSSE – PRELIMINARES – CARÊNCIA DE AÇÃO – INTERESSE DE AGIR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DA ÁREA – OBRIGATORIEDADE DE DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA – REJEITADAS – PROVA DA POSSE E DO ESBULHO - INVASÃO DE PARTE DA ÁREA – CONSTRUÇÃO DE MURO – DESFAZIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a conversão de oficio, com base no art. 920 do CPC, da ação de interdito proibitório em manutenção de posse, diante da ocorrência efetiva da turbação. Na ação possessória o objeto da lide precisa estar descrito de forma precisa e com definição de seus contornos, devendo ser rejeita a carência de ação por ausência de individualização. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.”
(TJ-MT - APL: 00052357120108110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/06/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021